Tribunal: TCU
Processo: 010.577/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual este Tribunal, entre outras providências, julgou irregulares as contas especiais do recorrente e aplicou-lhe multa, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do programa Projovem Urbano, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Jabes Sousa Ribeiro contra o Acórdão 227/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras providências, julgou irregulares as suas contas especiais e aplicou-lhe multa, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação à conta do programa Projovem Urbano, no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e 281 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de: 9.1.1. reduzir a multa imposta a Jabes Sousa Ribeiro, por meio do subitem 9.4 do Acórdão 227/2023-TCU-Segunda Câmara , para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.1.2. reduzir, ainda, o débito imputado a Newton Lima Silva, por intermédio do subitem 9.1 da deliberação, considerando os créditos (C), a seguir, indicados: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/01/2012 214.740,00D 10/08/2012 32.355,16C 29/08/2012 2.646,31C 05/09/2012 16.698,27C 06/09/2012 6.999,70C 20/09/2012 4.041,30C 15/10/2012 18.459,64C 18/10/2012 2.455,27C 23/10/2012 3.960,00C 05/11/2012 1.800,23C 08/11/2012 5.764,24C 12/11/2012 17.830,31C 13/11/2012 650,48C 22/11/2012 76.828,95D 04/12/2012 239.608,50D 9.1.3. em consequência, diminuir o valor da multa aplicada a Newton Lima Silva, mediante o subitem 9.2 da deliberação, para R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais); 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão original.